Tribunal: TJBA
Processo: 0062978-06.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0062978-06.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
CAMILA BRANDI SCHLAEPFER SALES, GABRIELA AYRES CATHARINO GORDILHO, MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

APELADO: RTEMAC ARTEFATOS MAT COSNT COMERCIO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ CLAUDIO BORGES PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. APLICAÇÃO IMEDIATA. DILIGÊNCIAS INEXITOSAS OU INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INSTITUTO CARACTERIZADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A contra sentença que julgou extinta execução de título extrajudicial, ajuizada em face de RTEMAC ARTEFATOS MAT CONST COMÉRCIO LTDA, MAYSE LOURDES LOPES SANTOS e MARIO CESAR LOPES SANTOS, sob fundamento de prescrição intercorrente, com base no art. 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da ocorrência de prescrição intercorrente, à luz do art. 1.056 do CPC/2015, especialmente no tocante à sua aplicação imediata e à desnecessidade de intimação pessoal do exequente para sua configuração.

III. Razões de decidir

O CPC/2015 impôs novo regime de prescrição intercorrente, com aplicação imediata, nos termos do art. 1.056, inclusive às execuções já em curso.

O STJ, no IAC n. 1 (REsp 1.604.412/SC), firmou tese de que a contagem do prazo quinquenal é objetiva, prescindindo de intimação pessoal do credor.

A jurisprudência consolidada ratifica a tese de que o reconhecimento da prescrição intercorrente independe de intimação pessoal, sendo suficiente a inércia processual por prazo superior ao prescricional.

Após a suspensão do processo, não houve diligências efetivas no sentido de localizar bens penhoráveis do devedor, superando o prazo de cinco da prescrição da pretensão autoral, consumando-se, assim, a prescrição intercorrente em 18/03/2021.

Sentença recorrida corretamente aplicou o entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida nas execuções iniciadas sob a égide do CPC/1973, desde que consumada na vigência do CPC/2015, independentemente de intimação pessoal do exequente. 2. O prazo quinquenal é objetivo e conta-se da paralisação processual, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.056 e 924, V; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 1 – REsp 1.604.412/SC; STJ, AgInt no AREsp 2.354.793/PR; TJBA, Apelação nº 0002802-37.2010.8.05.0088; TJBA, Apelação nº 0000029-26.1999.8.05.0275.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0062978-06.1997.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante a
DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e peladas
RTEMAC ARTEFATOS MAT CONST COMÉRCIO LTDA, MAYSE LOURDES LOPES SANTOS e MARIO CESAR LOPES SANTOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça